Tribunal: TJDFT
Processo: 0715593-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

1. A relação jurídica estabelecida por contrato de empréstimo entre a instituição financeira e pessoa física é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

2. Em tese fixada em Recurso Repetitivo, Tema 27, o colendo STJ estabeleceu que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. (REsp 1.061.530/RS. Segunda Sessão, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009).

3. No caso concreto, em que é aplicada mais que o dobro da taxa de juros de mercado apurada pelo BACEN, resta configurada a abusividade na pactuação deste encargo, a justificar a sua limitação.

4. Na linha do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, a incidência da repetição de indébito em dobro depende da cumulação de dois requisitos, a saber: I) cobrança indevida de dívida; e II) má-fé por parte do suposto credor. Ausência de má-fé na hipótese em que a instituição financeira realiza a cobrança com respaldo contratual, a restituição deve ser realizada na forma simples.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida, para tão somente determinar que a restituição de valores seja na forma simples.